Tribunal: TJDFT
Processo: 0741160-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ERROR IN JUDICANDO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO. OBSTADO.
1. Consiste o error in judicando em falha cometida pelo juiz, relativa ao direito material, que acarreta a invalidação da decisão ou a sua substituição pelo Acórdão proferido pelo Órgão ad quem.
2. Constatado o evidente error in judicando derivado do proferimento de decisão extintiva lastreada em premissa fática equivocada, a cassação da sentença recorrida é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.